Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0704497-75.2022.8.07.0001 EMGARGANTE: THYAGO GOMES ARAGAO, THAIS OLIVEIRA DA COSTA EMGARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por THYAGO GOMES ARAGÃO e THAÍS OLIVEIRA DA COSTA contra decisão desta Presidência de id. 65582507 que não conheceu dos agravos internos manejados por serem inadmissíveis. Alegam omissão e contradição na decisão embargada, argumentando que o pedido de aplicação do princípio da fungibilidade recursal não foi analisado e que não ficou claro o motivo pelo qual a via recursal adotada foi classificada como erro grosseiro. Acrescentam que os recursos deveriam ter sido analisados pelo colegiado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão de id. 65582507 é incensurável, posto que os agravos internos não foram conhecidos por serem incabíveis, porquanto não estavam combatendo decisão que havia negado seguimento ou sobrestado recursos constitucionais, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de id. 65603724. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026